Tribunal: TJDFT
Processo: 0715276-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. SENTENCIADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIMES HEDIONDOS OU A ELES EQUIPARADOS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019. FRAÇÃO DE 40%. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A reincidência é condição pessoal. Acompanha o apenado durante a execução da pena e reflete na concessão de benefícios executórios. Assim, os efeitos dela decorrentes incidem sobre todas as outras sanções, de sorte que não há que se falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual para as condenações em que foi reconhecido primário e outro percentual nas que foi considerado reincidente. Precedentes.
2. Mantém-se a decisão que não aplicou o percentual de 40% do cumprimento da pena para a progressão de regime ao sentenciado, porque reincidente específico na prática de crimes hediondos ou a eles equiparados. Logo, o percentual exigido no caso é o de 60% (sessenta por cento), a teor da Lei no 13.964/2019.
3. Recurso conhecido e desprovido.